Tribunal: TJDFT
Processo: 0711738-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil. A defesa busca o afastamento da análise negativa das circunstâncias do crime, a aplicação da fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria e a compensação integral da confissão espontânea com a multireincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de afastamento da análise negativa das circunstâncias do crime; (ii) a adequação da fração de aumento da pena na primeira fase da dosimetria; (iii) a compensação integral da confissão espontânea com a multireincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise negativa das circunstâncias do crime fundamenta-se no fato de o homicídio ter sido cometido em via pública, diante de várias pessoas, em plena luz do dia, sem justificativa plausível, revelando maior reprovabilidade da conduta.
4. A fração de aumento da pena na primeira fase deve respeitar o critério jurisprudencial de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, promovendo a individualização justa da sanção penal.
5. A compensação da confissão espontânea com a multireincidência é parcial, sendo a fração de 1/12 proporcional ao caso.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II; art. 59; art. 33, § 2o, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STF, Tema 1.068; Acórdão 1874357, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 06/06/2024; Acórdão 1897884, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 25/07/2024; Acórdão 1819839, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 22/02/2024.